Tribunal: TJMT
Processo: 1023419-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023419-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 03.063.055/0001-39 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BALDIN - CPF: 360.660.218-93 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1023419-62.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA

EMBARGADO:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE –CONTRATO ESTABELECIDO NA MODALIDADE CIF (
COST, INSURANCE AND FREIGHT)
– NÃO COMPROVAÇÃO – CARGA EFETIVAMENTE ENTREGUE AO DESTINATÁRIO FINAL –– DEDUÇÃO DO ICMS DA QUANTIA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IMPERIAL TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 214678168), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 213444196, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a sentença apenas para condenar a requerida ao pagamento do serviço de transporte de carga prestado pela autora, deduzindo-se da quantia devida o valor relativo ao ICMS, a ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação dos comprovantes de débitos. E ainda, diante da sucumbência mínima da apelante, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta que demonstrou a contratação na modalidade CIF por meio das notas fiscais juntadas aos autos.

Alega que o acórdão determinou que fosse deduzido da quantia devida o valor do ICMS, devendo ser reconhecido que já houve pagamento, mesmo que parcial do referido imposto, razão pela qual deve ser abatido apenas a diferença do imposto.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 218082188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que demonstrou a contratação na modalidade CIF por meio das notas fiscais juntadas aos autos.

E ainda, que o acórdão determinou que fosse deduzido da quantia devida o valor do ICMS, devendo ser reconhecido que já houve pagamento, mesmo que parcial do referido imposto, razão pela qual deve ser abatido apenas a diferença do imposto.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.

Ademais, consoante se observa, foi determinado que o valor devido será apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos comprovantes, de modo que se já houver sido efetuado o pagamento de parte do ICMS, certamente o valor será considerado se juntado o respectivo pagamento.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024